Tribunal: TJMT
Processo: 1008940-74.2021.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇAO DE PARCELAS PAGAS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – CLARA INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não constatada a omissão e a contradição apontadas, mas sim o propósito de rediscutir o mérito. Ainda que para fins de prequestionamento, é necessária a presença de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008940-74.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LUANA PEREIRA - CPF: 047.257.261-09 (EMBARGADO), DAIANA FERREIRA DE ALMADA - CPF: 027.119.493-62 (ADVOGADO), MARCIO SMIDERLE - CPF: 593.104.561-91 (ADVOGADO), ROEBER WOLFART - CPF: 004.382.429-39 (EMBARGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 409 SPE LTDA. - CNPJ: 21.203.588/0001-50 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
APELAÇÃO – AÇÃO
DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇAO DE PARCELAS PAGAS
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
VÍCIOS NÃO CONSTATADOS
–
CLARA
INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO –
MEIO
INADEQUAD
O
–
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração
quando não constatada a omissão e a contradição
apontad
a
s,
mas sim o propósito de rediscutir o mérito
.

Ainda que para fins
de prequestionamento
, é necessária a presença de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento
à Apelação
d
a ré, ora
embargante.

Esta a
lega
que
o aresto é omisso e contraditório.

A
duz

que faz jus ao
ressar
ci
mento
de todos os custos gerados com a venda do imóvel aos embargados,
neles
inclu
ída
a comissão de corretagem
, pois as partes devem retornar ao
status quo ante
.

Pugna pelo prequestionamento da matéria
e san
e
a
mento

d
os vícios
apontados
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
embargante
a
rgumenta
que
faz jus ao
ressarci
mento
de todos os custos gerados com a venda do imóvel aos embargados,
neles
inclu
ída
a comissão de corretagem, pois as partes devem retornar ao
status quo ante
.

Alega contradição e omissão da Câmara julgadora, no entanto não especifica em que
consistiria
m exatamente.

S
o
bre
o suposto direito reclamado, ficou assim
definido
no aresto
:

“Nesse ponto, a Cláusula n. 6.5 das Condições Gerais do Compromisso de Compra e Venda estipula no item 6.5 a devolução de 75%, ou seja, com retenção de 25% referente a custos administrativos, despesas com a venda e perdas e danos (ID. 209705320 – pág. 7).

No tocante à comissão de corretagem, ainda que a apelante argumente que é obrigação da apelada, no Quadro XI do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Fração Ideal e na Cláusula 14 das Condições Gerais do Compromisso de Compra e Venda consta que compete à vendedora/ré custeá-la (ID. 209705320 - págs. 3 e 12), de modo que se referida taxa foi adimplida pela autora (o que não foi impugnado no Recurso), deve ser devolvida.”
(ID. 2210341295).

N
ão há
no acórdão nenhum dos vícios apontados, sendo claro o mero
inconformismo com o desfecho dado à lide.

Contudo,
esta
via não
se destina à
rediscussão
da matéria
nem para se insurgir contra a avaliação das provas, a aplicação do direito e/ou da jurisprudência.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.128.268/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 19/9/2022,
DJe
de 21/9/2022, sem destaque no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) –
(...)
2.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo,
com a
prova dos autos,
nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida
.
(...). (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
539.673/PR, relator ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgamento em 06/02/2018,
DJe
de 23/02/2018, sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados:
EDcl
no
REsp.
1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe
3.9.2018;
EDcl
no
REsp.
1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, relator ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, julgamento em 16/11/2020,
DJe
de 19/11/2020, sem destaque no original).

Mesmo para fins de
prequestionamento,
é necessária a presença de alguma das situações elencadas no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024